Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0723793-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA SCHILDER, KATHERINE LARA DE SOUZA SCHILDER REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA SCHILDER AGRAVADO: ESPÓLIO DE ERVIN ERICH SCHILDER JUNIOR REPRESENTANTE: THIAGO ERICH SCHILDER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE SOUZA SCHILDER e outros. O Ministério Público se reportou a parecer anteriormente oferecido, mas não consta na fase recursal qualquer manifestação do órgão ministerial de segundo grau. Retornem, pois, os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator